Tribunal: STF
Processo: Pet 11948
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Cuida-se de petição autuada a partir de queixa-crime em que ANTONIO CARLOS DE ANDRADE postula a condenação do deputado federal GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO pela suposta prática do crime previsto “no artigo 139, do Código Penal, com o aumento de pena disposta no § 2º do artigo 141, e com a suspensão dos direitos políticos” (eDoc 1, fl. 15).

Narra o querelante que, em 19 de outubro de 2023, o querelado “encaminhou ofício à Embaixadora dos Estados Unidos, dizendo que o Querelante 1) apoia organização terrorista; 2) que manifestou apoio público ao grupos terrorista” (eDoc 1, fl. 4), além de haver divulgado em rede social — antigo Twitter, hoje “X” — a alegada difamação, provocando abalo em sua imagem e honra pessoal.

Frisa que referidas falas, em que pese a relativa imunidade material do querelado por suas opiniões, “procuram desmoralizar o Querelante perante a sociedade, evidenciando-se o animus difamandi”, e incitam “discriminação e preconceito, numa tentativa de estigmatizar, de criminalizar e afetar a imagem do Representante” (eDoc 1, fls. 6-7).

Afirma que o ofício enviado e as mensagens publicadas, “por seus conteúdos ofensivos e flagrantemente criminosos, não estão acobertados pela liberdade de expressão e desbordam em muito do debate político”, caracterizando “discurso do ódio”, “informações falsas intencionalmente desvirtuadas e divulgadas para atingir interesses de indivíduos, instituições ou grupos” (eDoc 1, fls. 12-13).

Requer, ao final, a condenação do representado.

Notificado, o querelado apresentou resposta à queixa-crime, na qual argui e requer (eDoc 13, fls. 16/17 — grifos originais): 

(i) a  “rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, em razão da prevalência da imunidade parlamentar material [...] nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal“;

(ii) o reconhecimento da  “incompetência jurisdicional da excelsa Suprema Corte“, em “homenagem ao princípio da eventualidade, caso se entenda que a conduta do Querelado não possui relação com as funções desempenhadas como parlamentar, afastando-se a regra imunizante prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, o que se admite apenas a título de argumentação [...], remetendo-se o feito ao juízo de 1º Grau, nos termos da jurisprudência consolidada na AP-QO 937, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018”;

(iii) a “rejeição da Queixa-Crime por inépcia quanto ao crime de difamação (art. 139, CP), nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, pois da narrativa exposta na causa de pedir, não se identifica os elementos essenciais ao cometimento do crime em tela, restando deficiente o preenchimento dos requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal no tocante à exposição do suposto fato criminoso e sua subsunção ao tipo penal”; e

(iv) a “confirmação da atipicidade do crime de difamação (art. 139, CP), em razão da prevalência da imunidade parlamentar material (art. 53, caput, CF), porquanto os fatos objeto da Queixa-Crime guardam total pertinência com o exercício da atividade parlamentar”.

O querelante reitera o pedido formulado na inicial (eDoc 25).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela intimação do querelante para que se pronuncie acerca dos documentos apresentados pelo querelado (eDoc 34).

O querelado disse não ter interesse na realização de audiência de conciliação (eDoc 37).

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, saliento que a jurisprudência desta Corte reconhece a competência do Relator para, em decisão individual, negar seguimento a queixa-crime, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Confira-se: Inq 2.843, Relatora a ministra Cármen Lúcia; Inq 2.878, Relator o ministro Celso de Mello; Inq 2.844, Relator o ministro Ayres Britto; Inq 3.777, Relator o ministro Luís Roberto Barroso; Pet 5.212, Relator o ministro Dias Toffoli; Pet 6.594, Relatora a ministra Rosa Weber.

Ainda nesse sentido:

QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(Inq 2.902 AgR, Tribunal Pleno, Relator o ministro Ayres Britto, DJe de 8 de junho de 2011).

Pois bem. A queixa-crime deve ser rejeitada, uma vez que os fatos nela articulados estão alcançados pela imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição Federal, sendo, portanto, atípicos.
 
De fato, o art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda de n. 35/2001, exclui, na hipótese, a tipicidade do fato: 
 
Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 
 
Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado democrático de direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional.

A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a imunidade material dos parlamentares ostenta natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO.
1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF).
2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.
3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.
4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político.
5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada.
(Pet 5.647, Primeira Turma, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 26 de novembro de 2015 — grifei)
 
Consoante observou o ministro Celso de Mello ao proferir decisão na Pet 8.969, “a cláusula inscrita no art. 53, ‘caput‘, da Constituição da República, na redação dada pela EC nº 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a própria natureza delituosa do fato que, de outro modo, tratando-se do cidadão comum, qualificar-se-ia como crime contra a honra, consoante acentua o magistério da doutrina (JOSÉ AFONSO DA SILVA, ‘Curso de Direito Constitucional Positivo‘, p. 532, item n. 15, 20ª ed., 2002, Malheiros; CELSO RIBEIRO BASTOS, ‘Comentários à Constituição do Brasil‘, vol. 4, tomo I/187, 1995, Saraiva; LUIZ FLÁVIO GOMES, ‘Imunidades Parlamentares: Nova Disciplina Jurídica da Inviolabilidade Penal, das Imunidades e das Prerrogativas Parlamentares (EC 35/01)‘, ‘in‘ ‘Juizados Criminais Federais, Seus Reflexos nos Juizados Estaduais e Outros Estudos‘, p. 94/97, item n. 4.9, 2002, RT; UADI LAMMÊGO BULOS, ‘Constituição Federal Anotada‘, p. 705/707, 4ª ed., 2002, Saraiva, v.g.)“.
 
Destaco, a propósito, o magistério de Michel Temer (Elementos de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 131): 
 
A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade. 

O exercício da atividade parlamentar não se exaure no recinto das Casas Legislativas, portanto a atuação em razão do cargo, ainda que fora do prédio do Congresso Nacional, está igualmente protegida pela garantia fundada na norma constitucional.
 
Ademais, esta Corte já assentou o entendimento de que mesmo as manifestações dos parlamentares realizadas fora do exercício estrito do mandato, se em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJ de 19 de abril de 1991).

Ainda, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (‘mass media’ e/ou ‘social media’) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 
2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 
3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 
4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53).
(Pet 9.471 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, julgamento em 14 de março de 2022 — grifei) 
 
A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurada a troca de ideias mesmo que expostas de forma ácida, incômoda ou contundente. Essa, que é a principal garantia conferida ao parlamentar, para que possa se expressar livremente, pertence não só a ele mas a toda a sociedade. 
 
No caso dos autos, o querelado, no uso da prerrogativa parlamentar, enviou ao órgão de representação diplomática dos Estados Unidos da América ofício em que condenou “inequivocadamente os ataques horríveis e contínuos em Israel, perpetrados por terroristas do Hamas” e apresentou “uma lista de pessoas e entidades entre autoridades, instituições, entidades e civis brasileiros que, em algum momento, manifestaram publicamente, apoio ao já mencionado grupo terrorista e outros” (eDoc 1, fl. 3). Da referida lista constou o nome do querelante.

A par disso, o Deputado, em seu perfil público no “X” (antigo Twitter), tão somente, comunicou o envio do expediente com a relação de pessoas e entidades que haviam assinado um manifesto de apoio ao grupo terrorista Hamas no ano de 2021, “fato que foi amplamente divulgado pela mídia” (eDoc 13, fl. 3). 

A conduta guarda relação com o desempenho do mandato, na medida em que o querelado, na condição de parlamentar, exteriorizou juízos de valor a respeito de fatos noticiados na grande mídia e sujeitos ao debate público, alusivos aos ataques “horríveis e continuados” ao Estado de Israel perpetrados por terroristas do Hamas, bem como encaminhou uma relação de pessoas e entidades que, em momento pretérito, manifestaram publicamente, apoio ao já mencionado grupo.

Assim, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, encontrando-se as manifestações do parlamentar relacionadas ao exercício do mandato, a imunidade material abrange todo tipo de declaração, inclusive aquelas veiculadas em meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral e as redes sociais.

Nessa perspectiva, a Primeira Turma deste Tribunal, ao aplicar a regra da imunidade material em contextos de embate político-ideológico, assentou:
 
Em casos como o destes autos, em que parlamentares se encontram em posição de antagonismo político, a jurisprudência considera haver a presunção de nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato. […] 
(Pet 6.268, Relatora a ministra Rosa Weber, julgamento em 6 de março de 2018, DJe de 17 de abril de 2018)
 
[…] Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República. 3. Queixa-crime rejeitada. 
(Pet 6.268, Primeira Turma, Relatora a ministra Rosa Weber, julgamento em 6 de março de 2018)

Ademais, nos delitos contra a honra, conforme aponta Nelson Hungria, “É indispensável a vontade de injuriar ou difamar, a vontade referida ao eventus sceleris, que é, no caso, a ofensa à honra” (Comentários ao Código Penal, vol. VI, item 125, 5ª ed., 1982, Forense, p. 53).

Alberto da Silva Franco, de igual forma, afasta a caracterização do crime, na hipótese em que a parte atua com a finalidade de relatar determinado fato, sem a intenção qualificada de ofender a honra da vítima:
 
“(...) O animus narrandi, quando o agente apenas relata o que sabe, sem o objetivo de denegrir a honra, opõe-se ao dolo do agente. Diga-se mesmo do animus corrigendi, isto é, da intenção de corrigir, repreender ou emendar alguém sob nossa autoridade ou guarda, o que pode ser exercido dentro de certos limites, sem a intenção de atacar a reputação do indivíduo. O animus defendendi não se concilia com o dolo; não há o fim de ofender, senão o de defesa de um direito” (FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Vol. I, Tomo II, Parte Especial, 6ª edição, p. 2.245) (grifei).
 
No presente caso, conforme já demonstrado, a conduta do querelado não revela a intenção qualificada de realizar ofensa à honra do querelante.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se orienta nesse sentido:
 
CRIMES CONTRA A HONRA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
- A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que, implícito no tipo penal, revela-se essencial à configuração jurídica dos crimes contra a honra.
A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre do regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática não transparece o pravus animus, que constitui elemento essencial à configuração dos delitos de calúnia, difamação e/ou injúria (RHC 81.750/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-08-2007).

3. Do exposto, ante a atipicidade do fato, considerada a incidência, na espécie, da regra constitucional da imunidade parlamentar, rejeito a queixa-crime, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal c/c o art. 21 § 1º, do Regimento Interno.

4. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente